Tribunal: STF
Processo: HC 120675
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA: COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se admite, sob pena de supressão de instância, a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes.



    2. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal com a observância do direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo.



    3. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.